Tribunal: STJ
Processo: 0740969-44.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725809 - DF (2024/0310623-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
LUIS WENDELL OLIVEIRA DA SILVA - DF052805
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
GIOVANNA EMÍLIA DE PAIVA CORÁ - DF072888
AGRAVADO
: JACSON TEIXEIRA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO FERREIRA BORGES - DF016279
FÁBIO DE OLIVEIRA LIMA - PE038662
MARTA DUCA DE ANDRADE - SP456428
DÉBORA BULHÕES BRITO - DF069236
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA DO
§
ART. 1.021,
4o, DO
DESCABIMENTO.
CPC/2015.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo
em recurso especial, sob o fundamento de que a análise da controvérsia implicaria reexame
fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
2. O recurso especial inadmitido foi interposto com fundamento no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios que, negou provimento a agravo de instrumento em que se
buscava o retorno dos autos ao perito judicial para observância do título judicial no cálculo
da dívida liquidanda.
3. A agravante sustenta que não há incidência da Súmula 7 do STJ, pois não seria
necessário o reexame de fatos e provas, bastando adotar as premissas fáticas fixadas no
acórdão recorrido para aferir o equívoco nos cálculos elaborados. A agravada, por sua vez,
Documento eletrônico VDA54034715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: dcc7460b-20fc-4fa4-8725-2eefbf5b707f

pleiteia a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
em razão da
art. 1.021,
CPC/2015,
alegada manifesta inadmissibilidade do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a análise da controvérsia acerca do laudo
pericial elaborado em sede de cumprimento de sentença implica reexame de fatos e provas,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. Saber se é cabível a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
em
art. 1.021,
CPC/2015,
razão da alegada manifesta inadmissibilidade do recurso interposto pela agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise da controvérsia acerca do laudo pericial elaborado em sede de cumprimento de
sentença exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, conforme
disposto na Súmula 7 do STJ.
7. A ausência de novos elementos trazidos pela agravante não é suficiente para alterar os
fundamentos da decisão agravada, que permanece válida.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
não é automática e
art. 1.021,
CPC/2015
depende de análise fundamentada, considerando-se a manifesta inadmissibilidade ou
abusividade do recurso. No caso, não se verifica manifesta inadmissibilidade ou
abusividade na interposição do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: dcc7460b-20fc-4fa4-8725-2eefbf5b707f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725809 - DF (2024/0310623-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
LUIS WENDELL OLIVEIRA DA SILVA - DF052805
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
GIOVANNA EMÍLIA DE PAIVA CORÁ - DF072888
AGRAVADO
: JACSON TEIXEIRA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO FERREIRA BORGES - DF016279
FÁBIO DE OLIVEIRA LIMA - PE038662
MARTA DUCA DE ANDRADE - SP456428
DÉBORA BULHÕES BRITO - DF069236
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA DO
§
ART. 1.021,
4o, DO
DESCABIMENTO.
CPC/2015.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo
em recurso especial, sob o fundamento de que a análise da controvérsia implicaria reexame
fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
2. O recurso especial inadmitido foi interposto com fundamento no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios que, negou provimento a agravo de instrumento em que se
Documento eletrônico VDA53269693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:44
Código de Controle do Documento: 7a0aef2a-9330-4081-badb-5a4ad40b62fa

buscava o retorno dos autos ao perito judicial para observância do título judicial no cálculo
da dívida liquidanda.
3. A agravante sustenta que não há incidência da Súmula 7 do STJ, pois não seria
necessário o reexame de fatos e provas, bastando adotar as premissas fáticas fixadas no
acórdão recorrido para aferir o equívoco nos cálculos elaborados. A agravada, por sua vez,
pleiteia a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
em razão da
art. 1.021,
CPC/2015,
alegada manifesta inadmissibilidade do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a análise da controvérsia acerca do laudo
pericial elaborado em sede de cumprimento de sentença implica reexame de fatos e provas,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. Saber se é cabível a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
em
art. 1.021,
CPC/2015,
razão da alegada manifesta inadmissibilidade do recurso interposto pela agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise da controvérsia acerca do laudo pericial elaborado em sede de cumprimento de
sentença exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, conforme
disposto na Súmula 7 do STJ.
7. A ausência de novos elementos trazidos pela agravante não é suficiente para alterar os
fundamentos da decisão agravada, que permanece válida.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
não é automática e
art. 1.021,
CPC/2015
depende de análise fundamentada, considerando-se a manifesta inadmissibilidade ou
abusividade do recurso. No caso, não se verifica manifesta inadmissibilidade ou
abusividade na interposição do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra decisão monocrática de
minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial, sob o entendimento
Documento eletrônico VDA53269693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:44
Código de Controle do Documento: 7a0aef2a-9330-4081-badb-5a4ad40b62fa

de que rever as conclusões alcançadas pelo juízo distrital ao analisar o laudo pericial
elaborado em sede de cumprimento de sentença implicaria em reexame fático-probatório,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado (fl. 160):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO
PROVISÓRIA
DE
SENTENÇA
COLETIVA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CCP. VALOR. 1.
A liquidação de sentença deve se ater ao título judicial
exequendo que determinou, expressamente, o valor da CCP a
ser aplicado no cálculo do salário de contribuição. 2. Tendo
em vista que a PREVI concedeu gratuidade a todos os
participantes de 2007 a 2013, não se deve incluir as
contribuições desse período nos cálculos da dívida
liquidanda. 3.No caso, os autos devem retornar ao perito
judicial para que observe o título judicial no ponto indicado
na fundamentação. 4.Agravo de Instrumento parcialmente
provido. Unânime.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que não há que se falar em
incidência da óbice imposto pela Súmula 7 do STJ, já que para exame da controvérsia não
seria necessário reexaminar fatos e provas, adotando-se as premissas fáticas fixadas no
acórdão recorrido.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se o
presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 305-311), pugnando pela imposição
de multa à agravante, nos termos do
§ 4o do CPC, ante a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do recurso apresentado.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia em aferir a existência de violação dos artigos 17 e 18,
caput e § 3o da Lei Complementar n. 109/2001 e artigo 884 e seguintes do Código Civil, ao
argumento de que a decisão recorrida, proferida pela corte distrital, teria homologado laudo
Documento eletrônico VDA53269693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:44
Código de Controle do Documento: 7a0aef2a-9330-4081-badb-5a4ad40b62fa

pericial em liquidação de sentença, o qual teria deixado de calcular a reserva matemática
vencida/passada e teria promovido, indevidamente, o recálculo em desacordo com o
regulamento do plano de benefícios (art. 1o da
da LC n. 109
Lei n. 6.435/1977, art. 32
/2001), em indiscutível desrespeito ao
(Recurso Especial n. 1.312.736/RS).
Tema 955/STJ
Consoante aludido na decisão agravada:

Com efeito, o Tribunal de origem analisou detidamente o
recurso especial interposto, devendo a decisão de
admissibilidade ser mantida por seus próprios fundamentos.
Verifica-se que, em relação à apontada ofensa aos arts. 17 e
18, caput e § 3o, da Lei Complementar 109/01 e artigo 884 e
seguinte do Código Civil. e ao Tema 955 do STJ, o recurso
especial não merece prosperar porquanto encontra óbice na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. O que o agravante
pretende é que esta Corte reexamine as conclusões alcançadas
pelo juízo a quo ao analisar laudo pericial realizado por
ocasião do cumprimento de sentença, o que consiste em
evidente reexame fático-probatório, vedado nesta instância.
No mais, compulsando o acórdão de fls. 147-154, verifica-se
que o laudo aludido foi analisado de maneira aprofundada e
rigorosa, não havendo omissão a ser suprida. Dessa forma,
alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao
laudo pericial em liquidação provisória de sentença, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso
especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
(...)
Por conseguinte, a incidência da súmula 7 é óbice para
análise ao dissídio jurisprudencial apontado. Ante o exposto,
nego provimento ao agravo em recurso especial. (fls. 283-
284)

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer
novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora
agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Registre-se que apesar de a parte agravante apontar supostas premissas fáticas
fixadas pelo acórdão distrital, em verdade, observando-se o conteúdo o trecho do voto por
ela transcrito (fl. 293), tem-se mero relatório feito pela corte
acerca dos argumentos
a quo
por ela trazidos em sede de agravo de instrumento.
Ademais, tal não afasta o entendimento de que para rever as conclusões
alcançadas pela corte distrital seria necessário o reexame do laudo pericial acostado ao
feito, o que traduz imprescindibilidade de análise fático-probatória inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, pugna a parte recorrida pela imposição da multa prevista no
§ 4o do CPC à parte agravante, já que o recurso por ela interposto seria
art. 1.021,
manifestamente inadmissível.
Documento eletrônico VDA53269693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:44
Código de Controle do Documento: 7a0aef2a-9330-4081-badb-5a4ad40b62fa

Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do
AgInt nos
"a aplicação da multa prevista no § 4o do
do
EREsp n. 1.120.356/RS,
art. 1.021
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
CPC/2015
provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou
que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso
possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória", o que não ocorre na espécie.
Isso porque, o recurso foi aviado em observância às normas vigentes tanto no
CPC quanto no RISTJ, não havendo que se falar em manifesta inadmissibilidade ou
abusividade ante sua mera interposição.
Nesse cenário, é inviável a condenação da agravante na multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:44
Código de Controle do Documento: 7a0aef2a-9330-4081-badb-5a4ad40b62fa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.725.809 / DF
Número Registro: 2024/0310623-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037857320158070001
07409694420238070000
20150110130406
37857320158070001
7409694420238070000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
LUIS WENDELL OLIVEIRA DA SILVA - DF052805
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
GIOVANNA EMÍLIA DE PAIVA CORÁ - DF072888
AGRAVADO
: JACSON TEIXEIRA
ADVOGADOS : ROGÉRIO FERREIRA BORGES - DF016279
FÁBIO DE OLIVEIRA LIMA - PE038662
MARTA DUCA DE ANDRADE - SP456428
DÉBORA BULHÕES BRITO - DF069236
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
Documento eletrônico VDA54006746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: d00feeb7-a318-43ff-8e87-9e64fb32429f

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
LUIS WENDELL OLIVEIRA DA SILVA - DF052805
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
GIOVANNA EMÍLIA DE PAIVA CORÁ - DF072888
AGRAVADO
: JACSON TEIXEIRA
ADVOGADOS : ROGÉRIO FERREIRA BORGES - DF016279
FÁBIO DE OLIVEIRA LIMA - PE038662
MARTA DUCA DE ANDRADE - SP456428
DÉBORA BULHÕES BRITO - DF069236
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: d00feeb7-a318-43ff-8e87-9e64fb32429f